Tribunal: TJMT
Processo: 1025311-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025311-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIRENE ALMEIDA SILVA - CPF: 070.867.581-67 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GILBERTO GUIDINI - CPF: 474.670.611-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO
. TESE DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA POR SE ENCONTRAR SOB TUTELA DO ESTADO. NULIDADE SANADA NA AÇÃO PENAL. PEDIDO PREJUDICADO. E
XTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. 2.

MÉRITO
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE.

5
. ORDEM DENEGADA.

1.
Tendo sido
sanada
a nulidade decorrente da decretação
da revelia da paciente,
fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade
do pedido.

2.
O decreto preventivo d
a
paciente se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela
sua
renitência delitiva, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Na espécie, restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. A simples possibilidade de a paciente, eventualmente, vier a ser condenada a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para
lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a

Defensoria Pública

em favor de
Valdirene Almeida Silva
,
apontando como autoridade coatora
o

Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que

a
paciente fo
i
pres
a

em flagrante
delito
no dia
5
de
ma
io
de 202
4
, tendo

sua
prisão

sido
convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

1006104-03.2024.8.11.0055
,
e
m razão da suposta prática do crime de
furto
, previsto no
art.
155,
caput
, do Código Penal, que deu origem a Ação Penal n. 1006920-82.2024.8.11.0055.

S
ustenta
,
a
impetrante,

que

a paciente está sofrendo violência em sua liberdade de locomoção em decorrência de nulidades perpetradas
no juízo
de
primeiro grau, pois além de estar presa há mais de quatro meses
–
o crime pelo
qual responde
tem
pena mínima abstrata de um ano e a máxima de quatro anos
–
,
ela
teve desrespeitado o seu direito fundamental de “
de presença na audiência de instrução, e o de exercer sua autodefesa
”.

Aduz que
a autoridade
tida por
coatora, determinou a conversão da prisão em flagrante em preventiva
d
o
paciente
,
mantendo-a,
posteriormente
,

por
entender continua
vam
presentes os
respectivos
pressupostos
. Além disso, na audiência de instrução,
decretou a
sua
revelia
.

Forte nas razões acima co
nsignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva d
a
paciente
;
e, caso não seja esse o entendimento,
a sua

substitu
ição

por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
com
a expedição de alvará de soltura em
seu
favor
.
E, n
o
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
238652179
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
240794184
, no qual fez um relato acerca da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
241618653
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
ex

officio

Extinção parcial do presente
habeas corpus

por
perda superveniente

do objeto

Em
relação ao suposto constrangimento ilegal advindo da decretação da revelia da paciente na audiência de instrução, ao argumento de que estava sob custódia do Estado
e teve “
desrespeitado seus direitos fundamentais, como direito de presença na audiência de instrução, e o de exercer sua autodefesa
”, tem-se que o juízo de primeiro grau, ao prestar informações, noticiou que a referida irregularidade foi sanada
, consoante de depreende desta parte do respectivo despacho:

[...]
A
Defesa, em 10.09.2024, apresentou as derradeiras alegações, momento em que requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade da audiência de instrução realizada, com a consequente revogação da prisão preventiva e expedição do respectivo alvará de soltura. No dia 11.09.2024, foi certificado que em contato telefônico com a servidora da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto em Cuiabá/MT, no telefone: 65 9289-0062, a paciente se encontrava recolhida naquele estabelecimento penal desde o dia 06/05/2024.

Desta maneira, no dia 11.09.2024, este Juízo revogou a decretação da revelia da paciente, bem como designou para o dia 18 de setembro de 2024, às 14h30min, a realização de nova audiência de instrução.

[...]

Audiência realizada em 18.09.2024, oportunidade em que a Defesa da paciente entendeu desnecessária a reinquirição das testemunhas ouvidas em audiência anterior sem a presença da denunciada, em especial porque, exceto o policial, a outra testemunha ouvida não quis prestar o depoimento na presença da paciente. Sendo assim, foi realizado o interrogatório da paciente e encerrada a instrução processual sem requerimento de diligências complementares e com a ratificação dos memoriais apresentados pelo Ministério Público, bem como com vista à Defesa da paciente para nova apresentação de memoriais finais ou ratificação daqueles apresentados. [...]
(ID 240794184)

Negritamos

Portanto, não mais subsiste o constrangimento ilegal
decorrente da decretação da revelia da paciente, que se encontrava presa sob tutela do Estado, uma vez que foi interrogada
e teve oportunidade de exercer sua autodefesa.

Diante disso, fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o
pleito
, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade
da

pretensão visando à
nulidade da audiência de instrução e
a extinção deste
processo nessa parte.

MÉRITO

No que diz respeito à ausência e fundamentação e
a
inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva d
a
paciente, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar à prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública
em razão da contumácia delitiva
do paciente
.

A propósito,
confiram-se
estes trechos do
decisum
que decretou a prisão d
a
paciente:

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
VALDIRENE ALMEIDA SILVA
, presa por volta
das 20h08min da data de 05.05.2024
, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s
) 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

É o relatório. Decido.

Consta do auto de prisão em flagrante que
“(...) EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO VIA 190 REALIZOU DESLOCAMENTO AS IMEDIAÇÕES DA BASE COMUNITÁRIA DA VILA ESMERALDO ONDE SEGUNDO A VÍTIMA SR. GILBERTO, NA PRESENTE DATA A CONVITE DE AMIGOS QUE RESIDEM NA REFERIDA RESIDENCIA EM FRENTE A BASE COMUNITÁRIA COMO MENCIONADO ACIMA, TERIA IDO AO LOCAL CONFRATERNIZAR COM OS AMIGOS, MOMENTO QUE A VÍTIMA E AMIGOS, TODOS REUNIDOS NA CALÇADA LOGO A FRENTE DA RESIDÊNCIA, FAZIAM O USO DO SOM COM O AUXILIO DO BLUETOOTH PELO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA COM UMA CAPINHA CONTENDO UM CARTÃO DE AGENCIA BANCÁRIA DO BANCO SICRED EM NOME DA VÍTIMA. QUE NESSE INSTANTE, APROXIMADAMENTE AS 17:40 A SUSPEITA TERIA CHEGADO AO LOCAL, EM VISIVEL ESTADO DE EMBRIAGUES ALCOÓLICA, VINDO A PEDIR POR UM PRATO DE COMIDA, MOMENTO QUE LHE SERVIRAM A MESA UM PRATO DE COMIDA. QUE DEVIDO TODOS ESTAREM EM UM MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO, A SUSPEITA APÓS FAZER A SUA REFEIÇÃO VEIO A SAIR DO LOCAL, MOMENTO QUE O SOM PAROU DE TOCAR. QUE ESSE FATO FEZ COM QUE TODOS PASSASSEM A PROCURAR O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA SENDO UM CELULAR MODELO SAMSUNG GALAX A 03 DE COR PRETA. MOMENTO QUE PASSARAM A SUSPEITAR DA CONDUTA DA SUSPEITA A QUAL ASSIM QUE ELA SAIU DO LOCAL O SINAL TERMINOU. QUE DEPOIS DE UNS 20 MINUTOS, A SUSPEITA RETORNOU AS PROXIMIDADES DE UM BAR QUE FICA PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DA TESTEMUNHA ONDE A VÍTIMA SE ENCONTRAVA, VINDO A TESTEMUNHA A CONVIDAR A SUSPEITA A RETORNAR A SUA CASA, MOMENTO QUE LIGARAM NO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA VINDO A TOCAR DENTRO DA BOLSA DA SUSPEITA. DIANTE DESSE FATO A SUSPEITA PASSOU A DIZER QUE ESTAVA BÊBADA E QUE TERIA
PEGO
O APARELHO CELULAR POR ENGANO. DESSA FEITA A TESTEMUNHA E VÍTIMA SOLICITARAM A PRESENÇA DA PM AO LOCAL QUE CIENTE DOS FATOS PROCEDEU A CONDUÇÃO DA SUSPEITA AO

CISC PELO FURTO ORA PRATICADO DO CELULAR QUE FOI RECUPERADO E O CARTÃO DE
DEBITO
. SENDO APRESENTADA NO CISC PARA PRESTAR MAIORES ESCLARECIMENTOS. A SUSPEITA APRESENTA ESCORIAÇÕES, FERIMENTOS EM CICATRIZAÇÃO ORIUNDOS DE DIAS ANTERIORES AO PRESENTE FATO, SENDO RELATADO PELA TESTEMUNHA QUE A SUSPEITA JA HAVIA CHEGADO A SUA RESIDÊNCIA COM OS REFERIDOS FERIMENTOS APRESENTADOS EM SEU CORPO COMO UMA ESCORIAÇÃO NOVA NO BRAÇO ESQUERDO PRÓXIMO AO COTOVELO. TODAS AS PARTES FORAM APRESENTADAS NO CISC PARA TOMADA DE MEDIDAS QUE O CASO REQUER. O CARTÃO DA
AGENCIA

NUMERO
0804, CONTA 00036067-1 EM
NOME DA VÍTIMA, DE BANDEIRA DO BANCO SICRED, ORA FURTADO, NÃO FOI LOCALIZADO; (...)” (sic).

A vítima, quando ouvida em sede policial, informou que: “(...) por volta das 11:00h, chegou na casa de ZILDA, para passar o dia e por volta do horário do almoço estavam ali reunidos, ele(vítima) Zilda(dona da casa), esposo da Zilda o Carlinhos,
Adimilson
, Helinho e outros amigos, que não sabe nomes, reunidos comendo churrasco, ouvindo música, quando chegou uma senhora ali pedindo comida, foi quando ele(vítima) pediu a Zilda para fazer um prato e servir a mulher; QUE estavam reunidos na calçada da casa da ZILDA; QUE enquanto
entreteram
ali a comer, conversar, determinado momento ali na mesa reunidos, a mulher saiu, mas
ninguem
viu, nisso a Zilda foi na cozinha cortar uma carne e percebeu que o som parou, pois estava passando
musica
no
blutooh
do celular dele(vítima) e nisso foi observar o que teria acontecido, deram falta do celular; QUE todos que estavam por ali começaram a procurar pela tal mulher, mas não encontraram; QUE passado uns 15(quinze) minutos a tal mulher voltou e se sentou ali na roda de amigos novamente, foi questionada se teria pego o celular e a mulher negou, disse que não; QUE nisso lembrou o
numero
do telefone de sua esposa e ligaram para o celular dele(vitima) foi quando o celular tocou na bolsa dessa tal mulher que teria ali chegado; QUE o pessoal então seguraram a mulher por ali, enquanto a GUPM, chegasse pois teriam sido chamados; QUE na hora que o celular tocou, foi quando viram o celular e
ja
estava sem a capinha; QUE esse celular SAMSUNG, preto; QUE na capinha tinha também um cartão de banco e junto com este a senha; QUE a mulher disse que não tinha furtado o celular, pegou por engano a hora que saiu, mas não fala o que fez com a capinha e com o cartão; QUE o CARTÃO É SICREDI - No 6087 1004 4890 6116; QUE tem um cartão igual mas chegou esse que sumiu sendo os mesmos dados: AGENCIA NUMERO 0804, CONTA 00036067-1, DE BANDEIRA DO BANCO SICRED; QUE teme levar prejuízo, pois sumiu com a senha; QUE perguntado se conhece a mulher (suspeita) disse que não; QUE perguntado quanto vale o seu celular, disse que R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)(...)” (sic).

Ao ser interrogada na Delegacia de Polícia, a custodiada

declarou que:
“(...)não furtou, também não sabe explicar porque o celular foi parar na sua bolsa; QUE perguntado se conhece o pessoal da casa, disse que não, disse que o pessoal a chamou quando ia passando, sentou ali com o pessoal um pouco; QUE perguntado sobre o cartão de banco da vítima, disse que não sabe, que se sumiu só a vítima bloquear 'ué"; QUE tem problemas de cabeça, toma remédios diazepan,
ametril
e outros, tem transtorno de personalidade; QUE perguntado onde mora em Tangara da Serra, disse que não

tem casa, mora nas casas das pessoas, essa
ultima
casa onde
esta
hospedada é na casa do Zaqueu; QUE perguntado referencias para ir até a casa do Zaqueu, não sabe informar; QUE o pessoal
la
fizeram a ligação e o celular tocou em sua bolsa,
dai
agrediram ela(suspeita) e
esta
com uma ferida no cotovelo esquerdo (...)” (sic).

A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302,
inciso II
, do Código de Processo Penal
(considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer a infração penal).

Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei.

Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum
libertatis
” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

No caso, há nos autos elementos informativos suficientes quanto à
materialidade
e à
autoria
delitiva, notadamente diante do
Auto de Prisão em flagrante delito n. 162.3.2024.8062, boletim de ocorrência n. 2024.133210, termo de exibição e apreensão (ID. 154657613), auto de avaliação (ID. 154657614).

Do “periculum
libertatis
”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa.

Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso, a necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pelo
risco concreto de reiteração criminosa. Isso porque, a custodiada ostenta em sua ficha de antecedentes criminais um executivo de pena em seu desfavor (SEEU no 0017313-64.2016.811.0055, pela prática do crime de homicídio (art. 121 do CP), em virtude de condenação definitiva prolatada na ação penal no 0015724-04.2009.8.22.0014 – Comarca de Vilhena-RO, bem como, possui outra condenação definitiva por homicídio (ação penal
no 0001526
-62.2012.8.11.0078 – Comarca de Sapezal), ainda pendente de cumprimento.

Não obstante, novamente veio a ser flagrada cometendo ilícito penal, fator que revela seu comportamento voltado à prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo.

Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Neste sentido: STJ, 6a Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Informativo no 354 do STJ (28 de abril a 9 de maio de 2008); STF – HC 97.688/MG – 1a Turma – Rel. Min. Carlos Britto – DJ 223 26/11/2009).

Consigno, outrossim, que a custodiada não possui endereço fixo, tendo declarado residir na casa de terceiros, de favor, sem paradeiro certo, sendo necessária a decretação da prisão preventiva, também, para garantir a aplicação da lei penal, o que se comprova, inclusive pelo fato de
queem
relação à condenação definitiva oriunda da Comarca de Sapezal (0001526-62.2012.8.11.0078
),sequer
foi iniciado o seu cumprimento em razão da sua não localização.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
com fundamento nos artigos 310, inciso II,

c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
VALDIRENE ALMEIDA SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA.
Destaques no original

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes, sim, todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar d
a
paciente, poi
s
o
magistrado

se fundou
no risco de reiteração delitiva, eis que
ela tem
outras duas condenações pretéritas pela prática do crime de homicídio, sendo uma delas
n
a
C
omarca de Vilhena/RO e outra
na Comarca de
Sapeza
l/MT,
demonstrando
, portanto,
que medidas mais brandas não são suficientes.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...] Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do
agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 6 no sentido de que a contumácia delitiva do agente
é
argumento válido para a manutenção da prisão preventiva a bem da ordem pública, tal como se infere abaixo
:

Enunciado n. 06

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória d
a
paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo
eppendorf
, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 318/323

(
AgRg
no RHC n. 175.176/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27.3.2023 e publicado no
DJe
de 30/3/2023)
Destacamos

N
ão obstante o impetrante alegue que a prisão preventiva d
a
paciente foi decretada em desrespeito ao princípio da presunção de inocência e da homogeneidade, sob o argumento de que caso condenad
a
cumprirá pena em regime mais brando que o fechado, é imperioso reconhecer que tal argumento não merece acolhimento, porquanto
a simples possibilidade de el
a
eventualmente, vier a ser condenad
a
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

A
liás, a
cerca do tema,
veja-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RED MONEY. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO BASTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. TEMPO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNOSE INCABÍVEL
. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, somente se permite, em sede de habeas corpus, a negativa de prosseguimento da demanda originária - medida excepcional - quando demonstradas, de modo irrefutável e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Por ser a denúncia a petição inicial do processo penal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada delituosa só serão elucidadas ao final da instrução processual.

3. Na espécie, imputaram-se ao paciente operações financeiras, realizadas em favor da facção criminosa, valendo-se de contas bancárias de interpostas pessoas, amigos ou familiares, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos elevados, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes, de roubos e extorsões.

4. O Parquet estadual descreveu, na exordial acusatória, o modo de funcionamento do grupo criminoso e apontou operações pecuniárias específicas, praticadas em nome de cada denunciado - tais quais aquisição de sociedades empresárias de fachada, compra e venda de bens móveis e imóveis, obtenção de cabeças de gado, conforme laudos técnicos de grupos de inteligência da polícia -, a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório.

5. O vínculo do réu com associação delituosa sofisticada, que pratica injustos de cunho permanente, com consequências atualizadas, revela a sua periculosidade e a probabilidade concreta de persistência no cometimento de infrações penais, a justificar idoneamente a preservação da sua custódia processual, bem como desautorizar sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.

7. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite da demanda. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três peças autônomas, conforme os núcleos de atuação da organização criminosa. A peça acusatória relativa ao "Núcleo 2", do qual o paciente faz parte, denunciou 89 pessoas. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e, em outras quatro oportunidades, fragmentar novamente o feito. Além disso, a ação criminal exigiu a expedição de diversas cartas precatórias, vários mandados, ofícios, sequestro de automóveis, bloqueios de aportes financeiros, interdição de estabelecimentos comerciais e tantas deliberações judiciais. Dadas as particularidades do caso, o tardar para a resolução do litígio não é desproporcional e se encontra justificado pelas instâncias ordinárias.

8. Sem embargo do período de segregação provisória, que remonta a outubro de 2018, e do deferimento de progressão para o regime semiaberto em outra ação penal, não se olvida que o acusado é reincidente específico e praticou as infrações ora em lide enquanto cumpria as reprimendas respectivas, nem sequer que a instrução processual se encerrou e as partes já ofertaram seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve término do primeiro grau de jurisdição.

9.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso
.

10. Descabida a análise do pedido de extensão ao paciente do proveito de liberdade provisória facultado à coacusada, porquanto o writ não foi instruído documento algum que se refira à revogação da cautela mais onerosa em favor da codenunciada, tampouco à avaliação da temática pelo órgão de segundo grau. Dessarte, a análise do tema, nesta oportunidade, ensejaria dilação probatória, incabível na via eleita, bem como provocaria a indevida supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

11. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com recomendação de prioridade na prolação da sentença.

(HC n. 672.778/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.9.2021 e publicado
no
DJe
de 21.9.2021)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo
parcialmente extinto este habeas corpus e, na parte conhecida,
tenho por
improcedentes os
pedidos
deduzidos em favor de
Valdirene Almeida Silva
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024